Tribunal: STF
Processo: ARE 1254156
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 19.03.2021. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC APLICADA AO ORA EMBARGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    1. Os embargos de declaração devem atender aos pressupostos do interesse de agir e de utilidade recursal.



    2. No caso, o acórdão embargado foi favorável ao ora Recorrente, considerando que o apelo extremo improvido, por não preencher os pressupostos de admissibilidade (Súmula 287 do STF), foi interposto pela parte contrária (Estado de São Paulo) e que, por apresentar agravo regimental infundado, em decisão unânime, foi aplicado ao Embargado a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos.